Tribunal: STF
Processo: RE 1511567
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Carlos da Silva formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. LEI 7.713/1988. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO (FN). PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos art. 21, XIV, da Constituição Federal. Assevera que por ser servidor inativo da polícia militar do Distrito Federal, compete à União organizar e manter a policia militar do DF, de modo que o imposto de renda retido mensalmente dos seus proventos não pertence ao Distrito Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da União para figurar no polo passivo, ante a legitimidade passiva dos Estados da Federação nas ações propostas por servidores, relativas ao imposto de renda retido na fonte. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito do pedido de isenção do imposto de renda por ilegitimidade passiva da União em ação movida por servidor distrital. 



    A jurisprudência no diz: “Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais e distritais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte." (...)



    Nesse sentido, também, temos a orientação da Súmula 447 do STJ: “ Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo assentada no julgamento do RE 684.169 RG, piloto do Tema n. 572/RG, no sentido da legitimidade passiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para figurar em demandas nas quais se discute a arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União. Eis síntese do referido julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



Na oportunidade foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    Compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União.



    Assim, as razões de decidir adotadas nesse paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Não ocorrência. Súmula 281. 3. Imposto de renda retido na fonte. Ente federativo local. Legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. RE-RG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 655.424 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de agosto de 2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores. 



    2. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as causas em que se discute a repetição do indébito. Precedentes.



     (AI 577.516 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de novembro de 2009)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 572/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente